Tribunal: TRF3
Processo: 5130508-26.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
351/689)

5130508-26.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5130508-26.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MANOEL GONCALVES DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA RIBEIRO ROCHA - MS16705-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADROALDO DOCENA JUNIOR - MS18326-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA PELA CÔNJUGE. DESCARACTERIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo, ao fundamento de ausência de comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, sob o argumento de que a esposa da parte autora possui vínculos e rendimentos urbanos no período de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período de carência necessário à concessão da aposentadoria por idade rural; e (ii) estabelecer se o exercício de atividade urbana pela cônjuge descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por idade rural exige a comprovação da idade mínima e do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, por tempo equivalente à carência legal.

4. A comprovação do labor rural exige início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, mas não se demanda documentação relativa a todos os anos do período de carência, desde que a prova oral amplie a eficácia probatória dos documentos apresentados.

5. Os documentos juntados, consistentes em declaração sindical, notas fiscais de comercialização e aquisição de produtos e insumos agrícolas em diversos anos entre 1996 e 2024 e atestado de vacinação de rebanho, constituem início de prova material suficiente.

6. A prova testemunhal produzida em juízo confirma de forma harmônica e idônea que a parte autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, por período superior a quinze anos e até a data da audiência.

7. O exercício de atividade urbana por integrante do núcleo familiar não descaracteriza automaticamente a condição de segurado especial dos demais membros, impondo-se a análise concreta sobre a indispensabilidade do labor rural à subsistência familiar.

8. Os vínculos urbanos da esposa da parte autora, considerados isoladamente, não afastam o regime de economia familiar, porque o conjunto probatório demonstra que a parte autora permaneceu vinculada ao meio rural e exerceu atividade campesina no período de carência.

9. Não há prova de que a renda urbana da cônjuge tenha tornado prescindível o labor rural da parte autora nem de que esta tenha abandonado o campo ou passado a exercer atividade incompatível com a condição de segurado especial.

10. Implementados os requisitos legais antes do requerimento administrativo, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do pedido administrativo.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por idade rural depende de início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea acerca do exercício de atividade rural no período de carência. 2. Não se exige prova documental relativa a todos os anos do período de carência, desde que a prova oral amplie a eficácia probatória dos documentos apresentados. 3. O exercício de atividade urbana pela cônjuge não descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial, cabendo verificar se o labor rural permaneceu indispensável à subsistência do núcleo familiar. 4. Comprovado que a parte autora permaneceu vinculada ao meio rural em regime de economia familiar, é devida a aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento administrativo. 5. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários recursais, observados o art. 85, § 11, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII e § 1o, 25, II, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 142 e 143; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, REsp no 1.354.908/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.09.2015, DJe 10.02.2016; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30.11.2015, DJe 07.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, DJe 01.07.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.10.2015, DJe 05.11.2015; STJ, AR 3.650/RS, 3a Seção, Rel. Des. Conv. Ericson Maranho, j. 11.11.2015, DJe 04.12.2015; TRF-3, 7a Turma, AC 0029462-51.2003.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. 30.11.2015, DJe 03.12.2015; STJ, REsp 1.762.211, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07.12.2018; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0009951-76.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe 20.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5130508-26.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA RIBEIRO ROCHA - MS16705-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADROALDO DOCENA JUNIOR - MS18326-A

APELADO: MANOEL GONCALVES DE ANDRADE

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 333981499) julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal, com DIB fixada na data do requerimento administrativo (12/12/2022), e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelação do INSS (ID 333981501), na qual requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, ao argumento de que a esposa da parte autora possui vínculos e rendimentos decorrentes de atividade urbana no período de carência, o que descaracterizaria a condição de segurado especial.

Contrarrazões (ID 333981505), nas quais a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício e afirmando que o exercício de atividade urbana pela cônjuge não descaracteriza sua condição de segurado especial.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

A Lei Federal no 8.213/91, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.”

O art. 55, § 3o, da Lei Federal no 8.213 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta C. 7a Turma e no STJ, destacando-se:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

Nesse campo, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Segundo jurisprudência pacífica, é dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, destacando-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991. (...)".

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, j. 27/10/2015, DJe: 05/11/2015, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção. Ação rescisória procedente".

(STJ, 3a Seção, AR 3.650/RS, j. 11/11/2015, DJe: 04/12/2015, Rel. Des. Convoc. ERICSON MARANHO).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei no 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 03/12/2015, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Aliás, não é outro o entendimento fixado da 7a Turma do TRF da 3a Região. Com efeito:

“(...)

17 - O C. STJ já firmou entendimento de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213/91, de modo que inexigível o recolhimento de contribuições para fins de concessão do beneplácito. Precedente. (...)”.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0009951-76.2017.4.03.9999 , Dje: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal no 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

No caso concreto, a parte autora nasceu em 19/07/1962 (ID 333981345), de forma que foi cumprido o requisito da idade mínima no ano de 2022.

Considerado o ano do cumprimento do requisito etário, exige-se prova da atividade rural no período imediatamente anterior, mesmo que de forma descontínua, por 180 (cento e oitenta) meses.

Para tanto, foram apresentados os seguintes documentos:

- Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguari/MS, atestando que a parte autora é trabalhador rural desde 1988, tendo exercido suas atividades na Estância Nossa Senhora da Guia (1988 a 1997) e, posteriormente, na Chácara Pombal/Chácara Santa Ana (1998 até a data da emissão do documento), em regime de economia familiar;

- notas fiscais de comercialização e aquisição de produtos e insumos agrícolas, em nome da parte autora, referentes aos anos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;

- atestado de vacinação de rebanho, datado de 2011;

Os documentos acostados constituem início de prova material.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as alegações da parte autora, afirmando que esta sempre exerceu atividade rural em regime de economia familiar, trabalhando na roça para sua subsistência, sem a utilização de empregados permanentes, há mais de 15 anos, inclusive até a data da audiência.

Há prova do exercício de atividade rural, pela parte autora, durante o período de carência.

O INSS sustenta que a condição de segurado especial restaria descaracterizada em razão do exercício de atividade urbana pela esposa da parte autora, com percepção de remuneração incompatível com a agricultura de subsistência.

Todavia, o trabalho urbano de integrante do núcleo familiar não descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial dos demais membros, impondo-se a análise das circunstâncias concretas do caso, a fim de verificar se o labor rural se mostrava ou não dispensável à subsistência da família.

Na hipótese dos autos, embora o extrato do CNIS da esposa da parte autora revele vínculos urbanos, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar o regime de economia familiar, pois o conjunto probatório demonstra, de forma robusta e harmônica, que a parte autora exerceu atividade rural por longo período, inclusive no intervalo correspondente à carência.

Com efeito, foram juntados documentos que evidenciam o labor campesino desde 1988, inclusive declaração sindical, notas fiscais de comercialização e aquisição de produtos e insumos agrícolas em diversos anos entre 1996 e 2024, além de atestado de vacinação de rebanho, todos corroborados por prova testemunhal idônea, que confirmou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, até a data da audiência.

Assim, não há nos autos prova de que a renda urbana auferida pela esposa tenha tornado prescindível o labor rural desempenhado pela parte autora, nem de que esta tenha deixado o campo ou passado a exercer atividade incompatível com a condição de segurado especial. Ao contrário, a prova produzida evidencia que o autor permaneceu vinculado ao meio rural e que sua atividade campesina integrou, de forma efetiva, a subsistência do núcleo familiar.

Desse modo, não prospera a alegação de descaracterização da qualidade de segurado especial.

Diante do cumprimento dos requisitos legais, a concessão do benefício é regular.

O termo inicial deve ser mantido na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, a parte autora já havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

É o voto.

JEAN MARCOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA PELA CÔNJUGE. DESCARACTERIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo, ao fundamento de ausência de comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, sob o argumento de que a esposa da parte autora possui vínculos e rendimentos urbanos no período de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período de carência necessário à concessão da aposentadoria por idade rural; e (ii) estabelecer se o exercício de atividade urbana pela cônjuge descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por idade rural exige a comprovação da idade mínima e do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, por tempo equivalente à carência legal.

4. A comprovação do labor rural exige início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, mas não se demanda documentação relativa a todos os anos do período de carência, desde que a prova oral amplie a eficácia probatória dos documentos apresentados.

5. Os documentos juntados, consistentes em declaração sindical, notas fiscais de comercialização e aquisição de produtos e insumos agrícolas em diversos anos entre 1996 e 2024 e atestado de vacinação de rebanho, constituem início de prova material suficiente.

6. A prova testemunhal produzida em juízo confirma de forma harmônica e idônea que a parte autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, por período superior a quinze anos e até a data da audiência.

7. O exercício de atividade urbana por integrante do núcleo familiar não descaracteriza automaticamente a condição de segurado especial dos demais membros, impondo-se a análise concreta sobre a indispensabilidade do labor rural à subsistência familiar.

8. Os vínculos urbanos da esposa da parte autora, considerados isoladamente, não afastam o regime de economia familiar, porque o conjunto probatório demonstra que a parte autora permaneceu vinculada ao meio rural e exerceu atividade campesina no período de carência.

9. Não há prova de que a renda urbana da cônjuge tenha tornado prescindível o labor rural da parte autora nem de que esta tenha abandonado o campo ou passado a exercer atividade incompatível com a condição de segurado especial.

10. Implementados os requisitos legais antes do requerimento administrativo, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do pedido administrativo.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por idade rural depende de início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea acerca do exercício de atividade rural no período de carência. 2. Não se exige prova documental relativa a todos os anos do período de carência, desde que a prova oral amplie a eficácia probatória dos documentos apresentados. 3. O exercício de atividade urbana pela cônjuge não descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial, cabendo verificar se o labor rural permaneceu indispensável à subsistência do núcleo familiar. 4. Comprovado que a parte autora permaneceu vinculada ao meio rural em regime de economia familiar, é devida a aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento administrativo. 5. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários recursais, observados o art. 85, § 11, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII e § 1o, 25, II, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 142 e 143; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, REsp no 1.354.908/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.09.2015, DJe 10.02.2016; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30.11.2015, DJe 07.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, DJe 01.07.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.10.2015, DJe 05.11.2015; STJ, AR 3.650/RS, 3a Seção, Rel. Des. Conv. Ericson Maranho, j. 11.11.2015, DJe 04.12.2015; TRF-3, 7a Turma, AC 0029462-51.2003.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, j. 30.11.2015, DJe 03.12.2015; STJ, REsp 1.762.211, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07.12.2018; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0009951-76.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe 20.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão